Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008039-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A COORPRE oficiou nos autos (id 18315407), informando que exarou sentença nos autos do PJE PCT 0013912-05.2017.8.07.0000, extinguindo o feito pelo adimplemento da obrigação quanto à anuente JANE MEIRE MANZELA DE SOUZA (id 18315408, pág. 2). Isto posto, julgo EXTINTA a execução quanto à substituída processualmente JANE MEIRE MANZELA DE SOUZA, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. Ao Distrito Federal, para manifestar-se, caso queira, sobre o agravo interno interposto ao ID: 17745436. Prazo: 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, contados em dobro em razão do disposto em seu art. 183. I. Brasília, 14 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador